Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRAS POR MILHAS. TARIFAS COBRADAS POR EMPRESA PARCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO ÀS TAXAS DE COMBÚSTIVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Relatou o autor ter efetuado a compra de duas passagens aéreas, por intermédio do programa de milhas Miles&GO, para voar com a companhia aérea parceira da ré, a empresa Air Canadá, de São Paulo até o Havaí. Alegou que efetivou o pagamento de duzentas mil milhas acrescidas do valor de R$ 4.467,18 em taxas para garantir a reserva. Apontou que, conforme recibo enviado pela empresa, foi cobrado a título de sobretaxa transportadora (YQ) o valor de R$ 3.540,00. Aduziu que a cobrança é ilegal e que, ciente da ilegalidade, tentou sem sucesso a restituição por meio do site “consumidor.gov.br”. Requereu a condenação da requerida a efetuar em dobro o ressarcimento dos valores cobrados a título da “sobretaxa de transporte”.
2. Trata-se recurso (ID 26745944) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a empresa aérea a ressarcir ao autor o valor de R$ 3.540,00, de forma simples.
3. Alega preliminarmente ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que embora seja responsável por emitir os bilhetes aéreos, não possui responsabilidade pelos valores e taxas cobradas pela cia aérea Air Canadá, empresa que realizou o transporte contratado pelo autor. Alega, portanto, que apenas emitiu as passagens através do seu programa de milhagem e não possui ingerência sobre as taxas cobradas pela empresa parceira.
4. Nas razões recursais, aponta que a taxa denominada pelo código YQ não possui qualquer relação com a cobrança de combustível, tratando-se de taxa intercontinental. Aduz que a referida sobretaxa está inclusa no valor total da passagem no momento da simulação do valor cobrado. Assevera que a Resolução 400/2016 da ANAC permite a cobrança do referido valor, desde que já incluso no valor da passagem. Pontua que, no momento da emissão do bilhete, houve a discriminação de todos os valores cobrados e inclusos na passagem. Segundo afirma, a sobretaxa transportadora (YQ) se trata de custo do transporte e não há qualquer ilegalidade em sua cobrança.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A atuação da recorrente na venda e emissão de bilhetes, em parceria com outra companhia aérea, a coloca na condição jurídica de solidária na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
7. Ademais todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
8. A ré, ora recorrente, auferiu vantagem econômica quanto à venda em questão. Portanto, lucrou e participou da cadeia de fornecimento, devendo responder objetivamente pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor (art. 14 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação - ANAC explicita em seu artigo 4o que o valor total da passagem aérea é composto pelo valor dos serviços de transporte aéreo; pelas tarifas aeroportuárias; e por valores devidos a entes governamentais.
10. O art. 2o conjugado com o art. 4o da mesma Resolução dispõe que o transportador aéreo poderá determinar o preço dos seus serviços e que os canais de comercialização deverão apresentar o valor total da passagem a ser pago pelo consumidor.
11. No caso em questão, não restou evidenciado que a taxa cobrada no momento da emissão das passagens diz respeito à denominada “taxa de combustível”.
12. Ademais, apesar da “taxa de combustível” não poder ser cobrada pela companhia aérea separadamente, ela pode ser incluída nos valores a serem pagos pelo serviço de transporte e discriminada como custo do serviço (https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntasfrequentes/passageiros/oferta-e-compra-da-passagem-aerea/e-permitida-a-cobranca-de-adicional-de-combustivel-separadamente-do-valor-da-passagem).
13. Portanto, verifica-se ser admissível a cobrança de taxas na aquisição das passagens, desde que previstas no programa de milhagens e previamente informada ao consumidor.
14. Com efeito, no caso, resta claro que os consumidores tinham ciência dos valores cobrados no momento do resgate das passagens e anuíram com a cobrança referida.
15. Importante mencionar que no site da empresa consta a informação da possível cobrança de taxas de serviços para emissão dos bilhetes aéreos. Ademais, o autor não demonstrou a ocorrência de vícios com relação ao dever de prévia informação, restando patente que a cobrança não se mostra ilícita.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
17. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.